Tribunal: STF
Processo: ARE 1584802
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. DUPLO LATROCÍNIO TENTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282
E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA Nº 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

“Apelação. Latrocínio tentado. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, além de reconhecimento pessoal em juízo. Intenção do réu e de seu comparsa de causar a morte das vítimas, por meio dos disparos de arma de fogo, durante a execução do roubo, extraída da dinâmica dos fatos, devidamente comprovada em juízo. Condenação mantida. Recurso defensivo parcialmente provido somente para o fim de reduzir a reprimenda corporal do réu ao patamar de 35 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso legal” (fl. 4, e-doc. 339).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 346).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II, XXXIX e XLV do art. 5º da Constituição da República.

Argumentou que “a pena do recorrente ofendeu, ao mesmo tempo, o direito à liberdade dele, o princípio da legalidade e a individualização da pena, assim como o princípio da proporcionalidade. Isso porque o caso concreto admite o reconhecimento do concurso formal próprio de crimes” (fl. 11, e-doc. 349).

Defendeu que “o entendimento pacífico de ambas as Turmas desta Corte é no sentido de que a pluralidade de vítimas não enseja na aplicação de concurso formal impróprio, ao contrário do que decidiu o v. acórdão atacado” (fl. 12,
e-doc. 349).

Enfatizou que “houve flagrante desrespeito à jurisprudência deste Tribunal, cujo entendimento é pautado na mais estrita legalidade, na individualização da pena e, principalmente, na proporcionalidade, pois a pena imposta ao recorrente é evidentemente desproporcional, sendo por isso que houve ofensa aos mencionados dispositivos constitucionais” (fl. 12, e-doc. 349).

Concluiu que “é de se reconhecer, in casu, a ocorrência do concurso formal próprio de crimes, refazendo-se a dosimetria da pena do recorrente, nos termos da Lei” (fl. 12, e-doc. 349).
 
Estes os pedidos:
“Em face de tudo acima arguido, requer a Vossas Excelências o conhecimento e o provimento do presente recurso no sentido de, por ofensa ao art. 5º, caput, e incisos II, XLV e XXXIX da Constituição, o reconhecimento do crime único, conforme o art. 70, caput, do Código Penal, afastando-se o concurso formal impróprio, redimensionando-se a pena do recorrente nos termos da Lei” (fl. 12, e-doc. 349).
 
3. O Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas
ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 366).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que, “ao contrário do que consta da r. decisão agravada, o recurso extraordinário foi, sim, fundamentado, inclusive tendo sido, em cada infração à Constituição mencionada, realizado um comparativo entre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e os argumentos utilizados no v. acórdão combatido”
(fl. 3, e-doc. 371).

Reitera que, “no que tange à não compreensão da controvérsia, verifica-se claro equívoco na r. decisão agravada, porquanto o cerne do recurso foi bastante conciso: houve, pelo v. acórdão combatido, indevida aplicação de concurso material no caso do agravante, o que ficou bastante claro” (fl. 3, e-doc. 371).

Salienta que, “apesar de constar da r. decisão que houve ofensa reflexa ou indireta à Carta Magna, isso não é verdade, pois os dispositivos infraconstitucionais servem apenas de base interpretativa ou de sustentação para as verdadeiras ofensas narradas” (fl. 4, e-doc. 371).

Assinala “não [ser] necessário qualquer revolvimento fático-probatório para a análise do recurso, porquanto a questão fática se encontra incontroversa, de modo que apenas se discute a sua revaloração” (fl. 4, e-doc. 371).

Estes os pedidos e os requerimentos:
“Em face de tudo acima arguido, requer a Vossas Excelências o conhecimento e o provimento do presente agravo, conhecendo-se a provendo-se, igualmente, o recurso extraordinário anteriormente interposto” (fl. 5, e-doc. 371).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para que seja revista a dosimetria da pena e reconhecida a hipótese de crime único, afastando-se o concurso formal impróprio.

7. As alegações de ofensa ao caput e aos incs. II e XXXIX do art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração
opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário tendo-se em vista a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada (doc. 52).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.579.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.1.2026).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento nos óbices dos enunciados sumulares n. 282, 356 e 279.
2. A parte agravante sustenta configurado o prequestionamento da alegada afronta ao princípio da igualdade (CF, art. 5º, caput) e a desnecessidade de revolvimento fático-probatório para enfrentamento da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado extraordinário quando a matéria suscitada não foi objeto de prequestionamento ou quando a pretensão demanda revolvimento do contexto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não tiver sido debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. A análise da controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.536.868-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.1.2026).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, sem que houvesse oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal
 II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional. III. Razões de decidir
3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem, e não houve a oposição de embargos de declaração para sanar a eventual omissão.
5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada.
IV. Dispositivo
6. Agravo Regimental não provido” (ARE n. 1.571.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 26.11.2025).

8. Quanto à suposta violação ao inc. XLV do art. 5º da Constituição da República, melhor sorte não assiste ao agravante.

9. No acórdão recorrido, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para redimensionar a pena imposta ao agravante para trinta e cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa, mantido o reconhecimento do concurso formal impróprio. Estes os fundamentos do acórdão recorrido:

“A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls.), autos de reconhecimento fotográfico (fls.), auto de exibição e apreensão (fls.), laudo pericial de exame das imagens do sistema de monitoramento do local (fls.), laudo pericial de exame dos objetos apreendidos, incluindo uma arma de eletrochoque (fls.), ficha médica da vítima (fls.), laudo pericial de exame de lesão corporal da vítima Júlio (fls.) auto de exibição e apreensão (fls.), autos de reconhecimento fotográfico (fls.), laudo pericial de exame do local dos fatos (fls.) e laudo pericial de exame da arma de fogo e munições apreendidas (fls.), além da prova oral produzida na espécie. (...)
Constam nos autos, ainda, as imagens do local dos fatos, obtidas das câmeras de segurança, devidamente periciadas nos autos (fls.), podendo-se observar, com clareza, toda a dinâmica narrada pelas vítimas, incluindo os disparos de arma de fogo desferidos por um dos assaltantes contra Júlio. (...)
Os depoimentos prestados em juízo mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância coma denúncia, com depoimentos claros e peremptórios das vítimas, em compasso com as imagens das câmeras de monitoramento, ao passo que a versão apresentada pela defesa se mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo probatório carreado aos autos.
Houve, se não bastasse, o firme reconhecimento do réu por três vítimas, sem sombra de dúvidas, em juízo, corroborando os demais elementos de prova produzidos nos autos, tendo as referidas vítimas presenciado o momento no qual a máscara cirúrgica do apelante caiu durante a luta corporal com o ofendido Carlos, permitindo a visualização integral de seu rosto.
Restou evidenciado, pois, que o réu Gabriel, em comparsaria com um indivíduo não identificado, efetuou a subtração de dinheiro e de uma pulseira de ouro da vítima Carlos. Todavia, duas crianças que estavam no local foram surpreendidas por um dos roubadores, passando a gritar, o que ocasionou na reação dos ofendidos Carlos e Júlio, a fim de que as crianças não fossem atingidas por disparos de arma de fogo. Durante a luta corporal, o roubador não identificado efetuou disparos de arma de fogo, à queima-roupa, na direção do ofendido Júlio, tendo Carlos sofrido diversas lesões oriundas de choques e golpes desferidos pelo apelante Gabriel, que, depois, foi reconhecido pelas vítimas durante a investigação policial.
Tal dinâmica dos fatos, devidamente comprovada na espécie, demonstra o dolo inicial do réu e de seu comparsa no tocante à primeira conduta de roubo, sobrevindo, após a reação das vítimas, uma intenção homicida do comparsa não identificado na conduta consequente, consistente nos disparos de arma de fogo na direção do corpo dos ofendidos Júlio e Carlos, não se podendo dizer que o assaltante, com tal conduta, tivesse buscado a mera lesão corporal da vítima, haja vista a gravidade da violência perpetrada.
Também não há falar em cooperação dolosamente distinta na hipótese dos autos, pois o emprego de arma de fogo durante a execução do crime gera a possibilidade real e possível de ser vislumbrada, por todos os comparsas, de resultar em disparos de arma de fogo na direção das vítimas, sobretudo em caso de reação ou não entrega dos bens, como ocorreu na espécie, tendo o acusado assumido tal risco ao participar da empreitada criminosa em tais condições.
É certo, ainda, que dois crimes de latrocínio, em sua forma tentada, foram praticados na espécie, pois os assaltantes desferiram disparos de arma de fogo contra duas vítimas, durante a altercação física, com desígnios autônomos, tendo o assaltante não identificado buscado atingir cada um dos ofendidos individualmente, de modo a denotar a ocorrência do concurso formal impróprio de crimes, conforme restou exposto na sentença hostilizada.
De rigor, portanto, a condenação do apelante, nos termos da sentença apelada.
O cálculo da pena comporta redução.
Na primeira fase, os maus antecedentes mencionados pela magistrada a quo não podem ser valorados na espécie, pois não há informação sobre o trânsito em julgado da condenação penal para a defesa, mas somente para a acusação (fls.).
Por outro lado, as circunstâncias específicas dos crimes praticados pelos roubadores no caso concreto justificam a elevação da básica, haja vista que foram desferidos vários disparos de arma de fogo, a vítima Carlos foi eletrocutada por mais de cinquenta vezes, os crimes foram praticados em concurso de agentes e os agentes demonstraram bastante frieza e violência durante a execução delitiva, conforme restou demonstrado durante a instrução probatória.
Contudo, a exasperação da pena-base deve ocorrer na fração proporcional de 1/3 acima do piso legal, e não em 1/2 como constou
na sentença, resultando em 26 anos e 8 meses de reclusão e 13
dias-multa. (...)
Assim, a reprimenda do réu deve ser reduzida ao patamar de
17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 8 dias-multa.
Ademais, o concurso formal impróprio exige a soma das reprimendas dos delitos praticados contra as duas vítimas, perfazendo a reprimenda definitiva de 35 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e
16 dias-multa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por GABRIEL SOARES PEREIRA, somente para o fim de reduzir a sua reprimenda corporal ao patamar de 35 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso legal. No mais, fica mantida a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 5-13, e-doc. 339).

10. Em 20.2.2025, no julgamento do Habeas Copus n. 869.395/SP, impetrado em benefício do agravante, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da ação, mas concedeu a ordem, de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e novamente redimensionar a pena imposta ao agravante para vinte e nove anos, sete meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e catorze dias-multa.  

11. Considerados os dados do processo, para rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias e, eventualmente, concluir pelo acolhimento da pretensão do agravante de reconhecimento da hipótese de crime único ou de concurso formal próprio, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

12. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO QUE DEVE SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.569.833-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Latrocínio tentado. Art. 157,
§ 3º, segunda parte, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 
4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.503.797-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.9.2024).

13. Ademais, a pretensão do agravante de reconhecimento de crime único foi apreciada antes por este Supremo Tribunal.

Em 29.6.2025, por não se verificar constrangimento ilegal ou teratologia na espécie, foi negado seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 251.927/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ratificou a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 869.395/SP, mas concedida a ordem, de ofício, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena imposta ao agravante. A decisão monocrática foi confirmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em 25.8.2025, nestes termos: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DUPLO LATROCÍNIO TENTADO. PARTICIPAÇÃO DOLOSA E DISTINTA. CRIME ÚNICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

Embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 24.9.2025. Esse acórdão transitou em julgado, em 6.10.2025.

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora